Tribunal: STF
Processo: HC 195598
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sendo o réu reincidente, e, além disso, havendo circunstância judicial negativa considerada na fixação da pena-base, correta é a fixação de regime prisional fechado, nos termos do art. 33 § 2.º, alínea b, do Código Penal – CP. 2. Agravo regimental desprovido.”
    (AREsp 1.721.806-AgRg/SE, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena do paciente. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator